Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da sentença[1] que extinguira o cumprimento de sentença[2] que tem por objeto honorários advocatícios de sucumbência, manejado em seu desfavor pela agravada – Defensoria Pública –, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, diante da recalcitrância do executado em quitar o débito exequendo, transcorrendo o lapso temporal previsto para adimplemento da obrigação, afigurara-se cabível o sequestro de valores na forma preconizada pelo artigo 13, §1o da Lei no 12.153/2009 e artigo 3o da Portaria Conjunta do TJDFT no 61/2018. Pontuara o julgado que, dessarte, uma vez promovido o bloqueio do valor correspondente ao crédito executado via Sisbajud, a obrigação restara satisfeita, devendo ser extinto o cumprimento de sentença. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decisório arrostado, e, ao final, sua integral reforma e a desconstituição do provimento arrostado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que não sobeja possível que o juiz do cumprimento de sentença determine o sequestro de verba de natureza pública, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Pontuara que o sequestro de verbas públicas somente é possível em situações excepcionais e taxativas, devendo ser observada a previsão albergada no artigo 100 da Constituição Federal no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Assinalara que não se fazem presentes, na hipótese, os requisitos legais do sequestro de verbas públicas, notadamente porque qualquer pagamento por parte de ente público deve ocorrer pela via do precatório. Observara que o sequestro de verbas públicas traduz medida de execução indevida do orçamento público por parte do Poder Judiciário, o que não sobeja legítimo. Acentuara, outrossim, que o sequestro de valores determinado pela decisão guerreada encontra óbice na Lei Orçamentária do Distrito Federal, pois encerra destinação de recursos públicos de modo diverso do previsto nos projetos de políticas públicas. Asseverara que a medida vergastada, demais disso, encerra violação à lei de Licitações e Contratos, porquanto impõe ao ente público obrigação pecuniária sem que haja a respectiva contraprestação. Asseverara que o Distrito Federal possui atualmente um déficit de aproximadamente 19 (dezenove) mil vagas em creches e a manutenção do provimento guerreado terá efeito multiplicador de demandas similares, o que acarretará o colapso das contas públicas. Pontificara que o Ministério Público do Distrito Federal ajuizara ação civil pública com o objetivo de assegurar o atendimento de todas as crianças domiciliadas no Distrito Federal em creches e pré-escolas. Noticiara que aludida pretensão fora acolhida e, atualmente, a Secretaria de Educação e a Procuradoria Geral do Distrito Federal estão realizando tratativas com o Ministério Público local acerca do modo e prazos para a implantação da política de universalização das vagas de creches na rede pública de educação. Ressaltara que, nesse contexto, a execução do título coletivo que beneficia de forma abrangente todas as crianças em idade de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade deve obstar o surgimento de interesse processual em que se forme novo título judicial individual, sob pena de se desvirtuar a própria finalidade da ação coletiva, admitindo a formação de privilégio entre os sujeitos abrangidos pela eficácia da coisa julgada. Acentuara, alfim, que, afigurando-se desprovida de sustentação, a decisão devolvida a reexame deve ser reformada de forma a ser levantada a medida de sequestro da quantia individualizada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que extinguira o cumprimento de sentença que tem por objeto honorários advocatícios de sucumbência, manejado em seu desfavor pela agravada – Defensoria Pública –, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, diante da recalcitrância do executado em quitar o débito exequendo, transcorrendo o lapso temporal previsto para adimplemento da obrigação, afigurara-se cabível o sequestro de valores na forma preconizada pelo artigo 13, §1o da Lei no 12.153/2009 e artigo 3o da Portaria Conjunta do TJDFT no 61/2018. Pontuara o julgado que, dessarte, uma vez promovido o bloqueio do valor correspondente ao crédito executado via Sisbajud, a obrigação restara satisfeita, devendo ser extinto o cumprimento de sentença. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decisório arrostado, e, ao final, sua integral reforma e a desconstituição do provimento arrostado. Consoante emerge do aduzido, o provimento arrostado extinguira a fase de cumprimento de sentença promovido pela Defensoria Pública em desfavor do agravante, ante o reconhecimento da satisfação da obrigação exequenda, colocando termo à pretensão executória com esteio no art. 924, inciso II, do estatuto processual, determinando, outrossim, o arquivamento dos autos. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis[3]: “Trata-se de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ID 176289226, na qual figura como devedor o EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. O limite temporal para o pagamento da obrigação em epígrafe esgotou-se, conforme certificado nos autos no ID 184424223. É O RELATÓRIO. DECIDO. Com a recalcitrância do devedor em pagar a condenação que lhe foi imposta, surge o dever deste Juízo de proceder ao sequestro de valores para quitação do débito, nos termos do artigo 13, § 1o da Lei no 12.153/2009 e do artigo 3o da Portaria Conjunta no 61/2018 do TJDFT. Convém destacar que o sequestro de valores é cabível na hipótese como a dos autos, conforme já decidiu o TJDFT: (...) Assim, foi promovido o bloqueio de valores através do sistema SISBAJUD com resultado frutífero, conforme documentos anexos. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, II do CPC. Expeça-se, de imediato, ordem de pagamento via PIX, observados os descontos obrigatórios (IRRF e/ou contribuição previdenciária), solicitando-se à agência do BRB que promova o repasse dos valores relativos aos descontos obrigatórios, após o levantamento do valor líquido devido ao(s) credor(es). No caso de notícia de depósito pelo Executado após a expedição de ordem de pagamento em razão do presente bloqueio, devolva-se tal valor mediante PIX. Em outras hipóteses, tornem os autos conclusos. Tudo feito, arquivem-se os autos de imediato, com baixa em relação ao Executado. Intimem-se as partes.” O agravante, a seu turno, inconformado com a referida decisão, devolvera-a a reexame através do recurso de agravo, ficando patente sua manifesta inadmissibilidade, haja vista que o provimento judicial guerreado emoldura-se na conceituação legal de sentença, ficando patente sua recorribilidade mediante apelação. É um truísmo que a apelação é o recurso cabível para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[4]. Outrossim, anteriormente às alterações havidas com a vigência do estatuto processual vigorante, o critério determinante para a caracterização do provimento judicial como sentença era interpretado apenas com relação ao seu conteúdo, não possuindo o ato decisório a função de por fim ao processo, havendo casos em que ocorria a prolação de mais de uma sentença, cada qual julgando um dos pedidos formulados na petição inicial[5]. Assimilando as críticas provindas da doutrina e o pragmatismo dos pronunciamentos judiciais, com o intuito de eliminar a dubiedade que havia no conceito legal de sentença e de decisão interlocutória do estatuto processual de 1973, chegara-se à conclusão de que o conceito de sentença não mais poderia ser obtido pela simples análise do seu conteúdo, haja vista que o seu efeito no processo também deveria ser aferido. Assim é que o legislador revisara a definição legal de sentença, levando em consideração tanto o seu conteúdo como o efeito que causa no processo. Essa conceituação fora assimilada pelo novo legislador processual, que, ao conceituar o pronunciamento do juiz que implica a extinção da fase cognitiva ou extingue a execução, definira a sentença nos seguintes termos: “Art. 203 – Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)” Da textualidade do preceptivo trasladado afere-se que o legislador processual resgatara a vocação original da apelação, uma vez que, em sua redação original, o Código de Processo Civil de 1973 adotara definição de sentença semelhante à que atualmente dispõe o mencionado artigo 203, §1o, do novo estatuto processual, pois estabelecia o artigo 162, § 1o, do CPC/1973, antes da alteração da Lei 11.232/2005: “Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Com a redação que recebera da Lei 11.232/2005, o §1o do referido artigo do revogado estatuto processual civil passara a enfatizar o conteúdo da sentença, como elemento distintivo: “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Assim é que, com base no novel estatuto processual de 2015, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau. Nesse contexto, o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como também pelo seu conteúdo. Em palavras diversas, o estatuto processual vigente vale-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. Daí a pertinência dos ensinamentos do doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves: “Ainda na vigência do CPC de 1973, apesar das reformas introduzidas pela Lei n. 11.232/2005, que passou a definir sentença exclusivamente pelo seu conteúdo, a maior da parte da doutrina continuava entendendo que um pronunciamento judicial só poderia ser qualificado como tal se encerrasse o processo ou a fase de conhecimento. O CPC atual valeu-se da conjugação dos dois critérios para defini-la. Ela é o pronunciamento judicial que se identifica: a) por seu conteúdo, que deve estar em consonância com o disposto nos arts. 485 e 487 do CPC; b) por sua aptidão ou de pôr fim ao processo, nos casos de extinção sem resolução de mérito ou em que não há necessidade de execução ou ainda nos processos de execução por título extrajudicial; ou à fase cognitiva, nos casos de sentença condenatória, que exige subsequente execução.”[6] No mesmo sentido prescreve Daniel Amorim Assumpção Neves: “É possível que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de uma questão incidental ou o mérito do processo” [7] Alinhadas essas considerações, fica patente que o vigente estatuto processual não qualifica como sentença apenas com base no conteúdo jurídico do provimento, mas mediante seu enquadramento em uma das hipóteses dos artigos 485 ou 487, além do fato de colocar termo a uma fase processual. Sob essa realidade ressoa que, extinta a fase executiva, sob o fundamento de que a obrigação fora satisfeita, com fulcro no artigo 924, inciso II, do estatuto processual, inviável que esse provimento seja qualificado como decisão interlocutória, tornando-se passível de ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento. Aliado ao fato de coloca termo ao processo, não se encontra inserido em nenhuma das hipóteses de ser devolvido a reexame via de agravo, consoante as disposições contidas no art. 1.015 do estatuto processual. Ante esse alinhado, em tendo o agravante, inconformado com a sentença proferida, que extinguira o cumprimento de sentença que fora manejado pelo agravado em seu desfavor, interposto agravo com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame do provimento arrostado ante a natureza jurídica que ostenta, o agravo não pode ser conhecido. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de agravo em face de provimento que coloca termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à fase de execução, qualificada, pois, como sentença, qualifica-se como erro grosseiro, o que obsta o conhecimento do recurso como apelação em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. É que, a par da natureza do provimento, sobejam regramentos que indicam a natureza do pronunciamento jurisdicional que resolve a sentença e preceituam o recurso cabível para devolvê-la a reexame. Inexiste, pois, dúvida razoável sobre a natureza do provimento e do recurso que desafia. Conseguintemente, manejando agravo, a agravante incorrera em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. Considerando que o manejo de agravo em face de provimento qualificado legalmente como sentença, recorrível, portanto, via de apelação, consoante expressamente dispõe o legislador processual, encerra erro inescusável, ressoando impossível a aplicação à hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 487, I E II, DO CPC. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de provimento jurisdicional que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de alvará judicial, resolvendo o mérito com base no art. 487, I e II, do CPC, o recurso cabível é o de apelação, pois cuida-se da situação prevista no art. 203, § 1o, do CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1125096, 07046046420188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE APELAÇÃO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. ART. 203 § 1° DO CPC. NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 203, § 1° do Código de Processo Civil dispõe que sentença "é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 2. No caso dos autos, às fls. 297/298 foi proferida decisão interlocutória a qual jamais pode ser considerada como uma decisão extintiva do processo. Estando a situação bem delineada, o recurso adequado para que a matéria fosse reexaminada é o agravo de instrumento e não apelação. 3. Incabível a aplicação da fungibilidade recursal, na espécie, eis que essa aplicação pressupõe a existência de dois requisitos indispensáveis: a inexistência de erro grosseiro e o manejo do instrumento recursal interposto dentro do prazo afeto ao recurso efetivamente cabível. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1112474, 20150110135075APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: 284/288) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO TERMINATIVA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. A decisão recorrida indeferiu a petição postulada com o intuito de iniciar o cumprimento de sentença condenatória e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Tratando-se de decisão terminativa, o meio recursal adequado para a sua impugnação é a apelação, consoante dispõe o art. 1.009 do CPC. A interposição de recurso de agravo de instrumento em face de sentença caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.” (Acórdão no 1100617, 07036086620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução do provimento arrostado a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que o provimento hostilizado colocara termo ao processo, qualificando-se, pois, como sentença, emoldurando-se na dicção do art. 203, § 1o, do CPC, o agravo não pode ser conhecido, ante sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante dos argumentos alinhados, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, não conheço do agravo, porquanto inadequado para devolução a reexame do decidido, e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assinalado como apelação. Sem custas. Operada a preclusão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 184528716 - Pág. 1/2 (fls. 281/282) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 169297689 - Pág. 1/2 (fls. 266/269) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 184528716 - Pág. 1/2 (fls. 281/282) – cumprimento sentença. [4] - NCPC, art. 1.009: “Da sentença cabe apelação.” [5] - Antes da inovação legal, o § 1o do art. 162 definia sentença como “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta lei.” [6] - Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; coordenador Pedro Lenza, 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 525. [7] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. Salvador: JusPodivm, 20163, p. 347.